Tribunal: TJSP
Processo: 2162729-07.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Suposta obscuridade. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.